Tribunal: TJDFT
Processo: 0703126-23.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE. PROVAS ILÍCITAS. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. GRAVIDADE DO ATO E CONDIÇÕES PESSOAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ausente situação de dano irreparável ou de difícil reparação, não se justifica a adoção do efeito suspensivo no recurso interposto, conforme dispõe o artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Não são ilícitas as interceptações telefônicas realizadas com autorização judicial. 2.1. Não há ilegalidade se as interceptações, realizadas no bojo de investigação criminal de associação para o tráfico, destinavam-se às comunicações telefônicas de imputável, e somente posteriormente evidenciou o envolvimento de adolescente, uma vez que os fatos são interligados.
3. Diante da gravidade do ato infracional praticado, análogo ao crime de associação para o tráfico, o qual se equipara aos crimes hediondos, e considerando as condições pessoais do representado, as medidas socioeducativas em regime aberto não se mostram suficientes para inibir a prática de atos infracionais e para integrar o jovem ao convívio social e familiar. 3.1. Razoável e adequada, na hipótese, a medida de internação.
4. Recurso conhecido e não provido.